Tribunal: TJPA
Processo: 0005357-60.2013.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005357-60.2013.8.14.0059
APELANTE: MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO RODOBENS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ARTICULADOS NA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A citação é ato processual indispensável à garantia do contraditório e ampla defesa, por meio do qual o réu adquire a qualidade de parte, vinculando-se ao processo e aos seus efeitos. Por sua vez, é pressuposto inafastável para a aplicação da pena de confissão ficta que a parte seja citada e não apresente contestação.

2. A aplicação da revelia, sem a observância do procedimento necessário para tanto implica em cerceamento de defesa e, consequentemente, na nulidade da sentença. Precedentes deste Tribunal.

3. Tendo em vista a necessidade de efetiva citação da parte para apresentação de defesa, o que não foi observado na hipótese em tela, acarretando prejuízo a ré, impõe-se acolher a preliminar suscitada pela apelante para declarar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos à Vara de Origem, para o correto processamento do feito, sem prejuízo do aproveitamento dos atos de apreensão do veículo e da citação efetivadas após a prolação da sentença, porém, em conformidade com a decisão liminar proferida. Resta prejudicada a análise das demais matérias contidas no recurso.

4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO À UNANIMIDADE para ANULAR A SENTENÇA, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de dar o regular prosseguimento ao feito.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE OLIVEIRA contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Soure, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida por BANCO RODOBENS S.A, a qual decretou a revelia da ré e julgou procedente a ação.

Na inicial, narra o autor que a ré firmou o contrato de financiamento do veículo descrito nos autos, no entanto, deixou de efetuar o pagamento das parcelas a partir de 20/08/2013 e, por conta dessa situação, tornou-se devedora do valor de R$18.508,59 (dezoito mil, quinhentos e oito reais e cinquenta e nove centavos). Com base nesses fatos, pretende o autor a busca e apreensão do referido veículo para que a ré efetue o pagamento integral da dívida ou então seja consolidada a posse e propriedade do automóvel em nome da instituição financeira.

Deferida a liminar pelo juízo singular (ID 2379378), a busca e apreensão do veículo não foi efetivada em razão de o mesmo não se encontrar na Comarca de Soure, conforme certidão do oficial de justiça de ID 2379378, pág. 6.

Em seguida, foi proferida sentença cuja parte dispositiva segue transcrita:

Ante o exposto, com afinco no Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme o art. 269, I do CPC, declarando rescindido o contrato e concretizando o domínio e a posse do bem em mãos da requerente para todos os efeitos legais, conforme o art. 3º § 1º do mesmo diploma legal. A posse, no entanto, não é plena, pois que o devedor não está na posse do bem, sendo que este ainda não foi encontrado. O desembargador SERPA LOPES ensina:

O enriquecimento sem causa pode ser assim descrito: consiste num acréscimento injustificado de um patrimônio como sacrifício da perda do elemento de um outro, sem que para tal deslocamento tenha havido uma causa justificada, produzindo, em conseqüência, um desequilíbrio patrimonial. Em razão dêsse mesmo desequilíbrio, surge o problema de dois patrimônios interligados por esse duplo fenômeno: o de enriquecimento, de um lado; e do empobrecimento de outro. A ordem jurídica não poderia permanecer indiferente ante um deslocamento de riqueza imotivado, causando um desequilíbrio injusto. (Curso de Direito Civil. Tomo V. Miguel Mª de Serpa Lopes. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1961, p. 65).

Assim, necessário, ratificar a já deferida liminar, para afastar a possibilidade de enriquecimento imotivado. Assim, oficie-se ao Detran-PA para que proceda ao bloqueio do bem. Expeça-se Carta Precatória para a busca e apreensão, conforme novo endereço informado do automóvel, fl. 36. Condeno o réu ao pagamento das custas do processo, despesas processuais, bem como honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da causa. Na hipótese de trânsito em julgado, baixe-se o registro de distribuição e arquive-se. Intimem-se. P. R. I. C. Soure-PA, 17 (dezessete) de março de 2015.”

Em 18/08/2016, foi efetivada a busca e apreensão do veículo e a citação da requerida, conforme certidão de ID 2379380.

Inconformada, a ré interpôs o presente recurso de apelação aduzindo, em preliminar, a nulidade do julgamento por cerceamento de defesa e, no mérito, a ausência de devolução dos valores pagos, a impossibilidade de cobrança das prestações vincendas; a improcedência da ação por cobrança excessiva; a abusividade de cláusulas contratuais e a descaracterização da mora. Requereu a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a Ação de Busca e Apreensão.

Sem contrarrazões.

Coube-me a demanda por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 27 de março de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Analisando o recurso interposto, verifica-se que a Apelante declara a sua impossibilidade em arcar com o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, requerendo seja-lhe deferida à gratuidade de justiça.

Defiro a assistência judiciária em grau de recurso, considerando que inexiste nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, presumindo-se verdadeira a declaração de hipossuficiência corroborada pelos documentos acostados.

Assim, verifico desde logo, o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade considerando que a citação se efetivou em 18 de agosto de 2016, interesse recursal e preparo (dispensado por ser beneficiária da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa.

Alega a apelante que o MM. Juiz, em sentença, relatou que a efetivação da citação conforme certidão do oficial de justiça, entretanto, o mesmo apenas certificou que não houve o cumprimento do mandado de busca e apreensão. Afirma que o oficial de justiça, na certidão, em momento algum relata ter havido a realização da citação, entendendo-se que a apelante não foi encontrada e, portanto, não foi citada.

Aduz que não foi observado o artigo 3º, §3º do Decreto-lei nº. 911/69 que trata sobre a alienação fiduciária e que com a decretação da revelia, teve seu direito de defesa cerceado sem que tenha sido lhe dada oportunidade de apresentar a sua resposta de forma tempestiva. Requer a anulação da sentença uma vez que decretada a revelia sem a citação válida.

De imediato, verifico que a preliminar arguida merece acolhimento. Explico.

Compulsando os autos, verifico que foi deferida a liminar de busca e apreensão em decisão de ID 2379378, na qual, em consonância com o normativo legal aplicável a espécie, foi determinada a expedição do mandado de busca e apreensão, a lavratura de termo de depositário fiel dos bens e determinado que após o cumprimento da referida liminar, fosse citado o requerido para, querendo, em 15 (quinze) dias, oferecer contestação (art. 3º do Decreto-lei 911/69 c/ redação da Lei 10.931/04) ou pagar a integralidade do débito nos termos previstos no parágrafo 2º do referido dispositivo legal, segundo os valores mencionados na inicial, hipótese em que o bem lhe seria restituído livre de ônus, nos termos do mencionado Decreto.

Transcreve-se os dispositivos legais mencionados com a redação vigente à época:

Art 3º O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciàriamente, a qual será concedida Iiminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 2o
No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.
(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 3o
O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar.
(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

Em cumprimento à decisão liminar, o oficial de justiça certificou que deixou de dar prosseguimento à busca e apreensão, em razão de o veículo não se encontrar na cidade de Soure e sim, em Belém. Conforme se verifica da certidão de ID 2379378, ante a não efetivação da apreensão do veículo, o oficial de justiça recolheu o mandado sem nada falar acerca de eventual citação ou mesmo de ter dado ciência da ação à ré. Em verdade, o meirinho sequer afirma ter se dirigido ao local do cumprimento ou a forma que teria obtido a informação sobre a localização do
bem.

De fato, a certidão em referência é insuficiente para se constatar ter havido a efetiva citação da parte com oportunidade para apresentação de defesa ou mesmo de purga da mora com o pagamento da integralidade do débito, de forma que não poderia ter sido decretada a sua revelia. Para fins da revelia com a aplicação de confissão ficta, a ré deveria ter sido validamente citada e deixado transcorrer
in albis
o prazo para a apresentação da contestação, em consonância com o artigo 310 do CPC de 1973 vigente à época.

A citação é ato processual indispensável à garantia do contraditório e ampla defesa, por meio do qual o réu adquire a qualidade de parte, vinculando-se ao processo e aos seus efeitos. Por sua vez, é pressuposto inafastável para a aplicação da pena de confissão ficta que a parte seja citada e não apresente contestação. Deve a parte ser previamente cientificada da existência da ação e da possibilidade de apresentar defesa.

A aplicação da revelia sem a observância do procedimento necessário para tanto implica em cerceamento de defesa e, consequentemente, na nulidade da sentença.

Este é o entendimento que vem sendo proferido por este Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO POR HORA CERTA. ENVIO DE CARTA NÃO OBSERVADO. A CITAÇÃO POR HORA CERTA APENAS SE PERFECTIBILIZA COM O ENVIO, AO RÉU, DE CARTA, TELEGRAMA OU RADIOGRAMA DANDO-LHE CIÊNCIA (ART. 229 CPC/73).
NULIDADE DA CITAÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

(2020.00406169-65, 211.720, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-02-06)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO SEM A DEVIDA CITAÇÃO DO INSS. AVISO DE RECEBIMENTO SEM A ASSINATURA DO REPRESENTANTE JUDICIAL DA AUTARQUIA FEDERAL. ATO DE COMUNICAÇÃO ESSENCIAL A GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS AO 1º GRAU PARA REGULAR PROCESSAMENTO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DE EVENTUAL BENEFÍCIO ADMINISTRATIVAMENTE RECONHECIDO, DIANTE DA IDADE AVANÇADA DO AUTOR.REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. A citação é ato processual indispensável à garantia do contraditório e ampla defesa, por meio do qual o réu adquire a qualidade de parte, vinculando-se ao processo e aos seus efeitos. Artigos. 214, 219 e 263 do CPC/73.

2. A sentença proferida contra o réu em processo em que não houve citação, é ato defeituoso, cuja nulidade pode ser decretada a qualquer tempo
.

3. Citação irregular do INSS via postal. Ausência assinatura representante judicial da Autarquia Judicial. Evidente prejuízo ao contraditório e ampla defesa, diante da decretação da revelia da Autarquia Federa. 4.

Na esteira do parecer ministerial, Apelação e Reexame Necessário conhecidos e providos para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao 1º grau para regular processamento, em observância ao devido processo legal, ressalvando-se que eventual benefício previdenciário reconhecido administrativamente deve ser mantido, dada a avançada idade do autor. 5. À unanimidade.

(2789162, 2789162, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-02-27)

Compulsando os autos, verifico não restar comprovada a citação da ré para apresentação de defesa, com a advertência de aplicação dos efeitos da revelia, mas tão somente, a informação do oficial de justiça de que deixou de proceder a apreensão do veículo por estar o mesmo em outra comarca, de forma que não poderia ter sido decretada a revelia e aplicado os seus efeitos.

Inegável o flagrante prejuízo causado à parte, especialmente, considerando que a presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial foi utilizada como argumento pelo magistrado
a quo
para julgar procedente a demanda.

Diante do exposto, tendo em vista a necessidade de efetiva citação da parte para apresentação de defesa, o que não foi observado na hipótese em tela, acarretando prejuízo a ré, impõe-se acolher a preliminar suscitada pela apelante para declarar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos à Vara de Origem, para o correto processamento do feito. Impõe-se oportunizar a ré para a apresentação de defesa, sem prejuízo do aproveitamento dos atos de apreensão do veículo e da citação efetivadas após a prolação da sentença, porém, em conformidade com a decisão liminar proferida.

Resta prejudicada a análise das demais matérias contidas no recurso
.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço a Apelação e lhe dou PROVIMENTO para ANULAR A SENTENÇA, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim dar o regular prosseguimento ao feito.

É o voto.

Belém, 19/05/2020

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 19/05/2020